Tribunal: TJSP
Processo: 2232250-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Divórcio. Cumprimento provisório de sentença. Decisão interlocutória que determina a transferência do crédito exequendo para juízo diverso, em razão de penhora no rosto dos autos. Inconformismo. Tese de que tal não observara a meação da divorcianda. Acolhimento. Crédito que decorre da restituição das prestações pagas em contrato de compromisso de compra e venda e do

Ementa:
Agravo de instrumento. Divórcio. Cumprimento provisório de sentença. Decisão interlocutória que determina a transferência do crédito exequendo para juízo diverso, em razão de penhora no rosto dos autos. Inconformismo. Tese de que tal não observara a meação da divorcianda. Acolhimento. Crédito que decorre da restituição das prestações pagas em contrato de compromisso de compra e venda e do reembolso de benfeitorias. Parcela líquida da execução depositada. Posterior penhora no rosto dos autos para pagamento de débito trabalhista de associação sem fins lucrativos cuja diretoria era integrada pelo ex-cônjuge (co-exequente), já falecido. Casamento contraído sob o regime da comunhão parcial dos bens. Débito que não deve atingir a parcela do crédito cabível à agravante. Ausência de proveito econômico em prol do núcleo familiar. Decisão cassada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232250-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIZABETH
TARRICONE, é agravado JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2232250-10.2019.8.26.0000 -Voto no 28.528
2
Voto no 28.528
Agravo de Instrumento no 2232250-10.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a VC do Foro Central)
Ação: Cumprimento provisório de sentença
Agravante: Elizabeth Tarricone
Agravado: José Fortes Engenharia S/A
Agravo de instrumento. Divórcio. Cumprimento
provisório de sentença. Decisão interlocutória que
determina a transferência do crédito exequendo
para juízo diverso, em razão de penhora no rosto
dos autos. Inconformismo. Tese de que tal não
observara a meação da divorcianda. Acolhimento.
Crédito que decorre da restituição das prestações
pagas em contrato de compromisso de compra e
venda e do reembolso de benfeitorias. Parcela
líquida da execução depositada. Posterior penhora
no rosto dos autos para pagamento de débito
trabalhista de associação sem fins lucrativos cuja
diretoria
era
integrada
pelo
ex-cônjuge
(co-
exequente), já falecido. Casamento contraído sob o
regime da comunhão parcial dos bens. Débito que
não deve atingir a parcela do crédito cabível à
agravante. Ausência de proveito econômico em
prol do núcleo familiar. Decisão cassada. Agravo
provido.
Insurge-se a exequente, ora agravante, contra
a r. decisão que determinou a transferência do crédito exequendo
depositado nos autos para outro juízo em razão de penhora no rosto
dos autos.
A agravante pontua que a constrição fora
determinada em razão de execução trabalhista contra pessoa jurídica,
tendo havido a inclusão de seu marido em razão do acolhimento de
incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2232250-10.2019.8.26.0000 -Voto no 28.528
3
Argumenta que tal débito não lhe é exigível, de
modo que é incabível a penhora sobre a parte que lhe cabe no aludido
crédito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede o
provimento do agravo.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 24/25).
Recurso isento de preparo e não contrariado
(fls. 28).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo da agravante está voltado à
ordem de transferência do crédito judicial que não observou sua
meação.
Com efeito, verifica-se que a agravante e seu
marido reconvieram de ação de reintegração de posse, pleiteando a
restituição das prestações pagas em razão de compromisso de
compra e venda, bem como, a restituição por benfeitorias.
Depositada nos autos a parcela líquida da
execução, sobreveio a penhora no rosto dos autos para pagamento
de débito trabalhista de associação sem fins lucrativos cuja diretoria
era integrada por seu marido (co-exequente), posteriormente falecido.
Observa-se que a agravante era casada no
regime de comunhão parcial de bens (fls. 1.039 dos autos principais).
Nesse percurso, é verossímil que o débito
proveniente do exercício do cargo de diretor de associação sem fins
lucrativos por seu marido não atinja a parcela do crédito cabível à
agravante.
De fato, o débito pertinente à penhora no rosto
dos autos não tem origem no atendimento dos encargos da família ou
administração dos bens comuns (art. 1.663, § 1o, do Código Civil), de
modo que, tem-se a plausibilidade do direito material suscitado,
notadamente mercê da ausência de proveito em prol da agravante e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2232250-10.2019.8.26.0000 -Voto no 28.528
4
bem de evitar a consequência de futuro alcance do direito de
repetição.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao agravo para cassar a decisão que determinou a
transferência do crédito exequendo depositado nos autos para outro
juízo.

RÔMOLO RUSSO
Relator